Tribunal: STF
Processo: ARE 1325936
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Rondônia, assim ementado:
    “Apelação. Servidor público. Agente de Polícia Civil. Adicional de periculosidade. LE 2.165/06. Juros e correção monetária. Base de cálculo analisada em reexame necessário.
    A Lei 1.068/2002, regulamentada pelo Decreto 10.214/02, garantiu o adicional de periculosidade aos servidores estaduais que trabalham em locais perigosos ou mantenham contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas a ser comprovado mediante perícia a carga do médico do trabalho.
    Com as alterações da Lei 2.165/09, o adicional de periculosidade passou a ser devido a servidores da Administração Pública direta, de autarquia e fundações públicas que trabalhem habitualmente em locais perigosos ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de contágio.
    Comprovado o exercício do trabalho em ambiente perigoso, é devido o adicional de periculosidade a partir da data em que o servidor comprovadamente esteve exposto ao risco e não tenha recebido o adicional de insalubridade por expressa proibição de cumulação prevista no art. 1º, § 4º, da Lei 2.165/09. Precedentes desta Corte.
    Até 25.03.2015, a correção monetária segue o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR); posteriormente, os créditos deverão ser corrigidos pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA). Precedentes do STF nas ADI’s 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425.
    Os juros moratórios seguem o índice oficial da caderneta de poupança que, a partir da Lei 12.703/2012, passou a ser de 0.05%. Precedentes do STJ.
    Para a categoria dos integrantes da Polícia Civil, a Lei 3.961/2016, alterando a LE 2.165/09, passou a dispor que o adicional de periculosidade terão como base de cálculo o valor de R$ 600,90.
    Recurso provido parcialmente. Sentença alterada em reexame necessário.”
    Os embargos de declaração opostos pelo recorrido foram providos. Veja-se a ementa:
    “Embargos de declaração. Omissão. Provimento. Efeitos modificativos. Apelação. Adicional de periculosidade. Base de cálculo. Lei 2.165/09. Incidência. Alteração promovida pela Lei 3.961/2016.
    Comprovada a omissão é preciso saná-la, sendo imperioso o acolhimento dos aclaratórios.
    A partir da alteração da base de cálculo pela Lei 3.961/2016, o adicional de periculosidade devido aos servidores públicos do Estado de Rondônia deve ser calculado com base no valor fixo de R$ 600,90 e os valores anteriores com base na legislação até então vigente.
    Embargos acolhidos.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II; 37, caput, X; 39, § 4º; 144, IV, § 9º; 167; 169, § 1º, I e II, todos da Constituição, bem como ao art. 17 do ADCT e à Súmula vinculantes 37. Sustenta que é “patenta a violação do v. acórdão recorrido, ao determinar a implantação e o pagamento de adicional de periculosidade retroativo, diante do regime de subsídio previsto no texto constitucional, criando instabilidade jurídica no Estado de Rondônia”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso por entender que incide, no caso, o óbice das Súmulas 279, 280 e 284/STF.
    O recurso extraordinário não pode ser provido. 
    Ao julgar casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia em debate (pagamento de adicional de insalubridade aos policiais civis do Estado de Rondônia) não alcança estatura constitucional por estar restrita à análise de direito local e ao reexame de provas.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1.033.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; e AREs 1.033.172 e 1.033.180, Rel. Min. Edson Fachin.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator